Tribunal: TJES
Processo: 5000985-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000985-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EVERALDO RODRIGUES SOUZA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGVTE. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO. : EVERALDO RODRIGUES SOUZA

JUIZ : DRA. HELOISA CARIELLO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
Estado do Espírito Santo

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ID 480148) que, em
mandado de segurança preventivo
impetrado por
Everaldo Rodrigues Souza
em face de ato praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
, deferiu pedido de liminar a fim de determinar à autoridade impetrada que se abstenha de desligar o impetrante do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019 em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no curso.

Nas razões recursais (ID 480135), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
o direito do impetrante de se valer da via mandamental foi alcançado pela decadência, por ser pretendido o afastamento de norma instituída pela Diretriz 001/2019, de maio de 2019, sendo que a impetração do
writ
ocorreu somente em 22/01/2020;
(ii)
a resolução da demanda tem o potencial de afetar a legítima esfera de direitos dos Cabos da PMES que estarão aptos a concorrer às vagas a serem ofertadas para o CHS futuro, razão pela qual devem figurar na demanda na qualidade de litisconsortes passivos necessários;
(iii)
a regra do certame, cuja legalidade é alegada pelo agravado, é razoável, legal e necessária, conforme já reconhecido pelo TJES ao apreciar casos análogos;
(iv)
uma ordem liminar que determina a inclusão de candidato no CHS estabelece, por via de consequência, a respectiva reserva da vaga, podendo se verificar uma dupla ocupação da vaga;
(v)
a estabilização da quantidade de alunos nos cursos de formação não é apenas legal, proporcional e razoável, mas também necessária, sob pena de inviabilizar-se o curso e colocar-se em risco a própria segurança pública por causa da redução do efetivo disponível para o policiamento ostensivo; e que
(vi)
impõe-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada diante do perigo de sofrer lesão grave e de difícil reparação.

De início, proferi decisão no sentido de indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 482194).

Após, o Ente Público agravante requereu a juntada de peças obrigatórias faltantes, conforme havia sido determinado na decisão proferida (ID 517579).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (ID 545424).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 14 de junho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGVTE. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO. : EVERALDO RODRIGUES SOUZA

JUIZ : DR
A
.
HELOISA CARIELLO

RELATOR
A
: DES
ª
.

ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de

a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto

pelo
Estado do Espírito Santo

contra a
d
ecisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ID 480148) que,
em

mandado de segurança preventivo
impetrado por
Everaldo Rodrigues Souza
em face de ato praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
, deferiu pedido de liminar a fim de determinar à autoridade impetrada que se abstenha de desligar o impetrante do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019 em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no curso.

Nas razões recursais (
ID
480135), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
o direito do impetrante de se valer da via mandamental foi alcançado pela decadência, por ser pretendido o afastamento de norma instituída pela Diretriz 001/2019, de maio de 2019, sendo que a impetração do
writ
ocorreu somente em 22/01/2020;
(ii)
a resolução da demanda tem o potencial de afetar a legítima esfera de direitos dos Cabos da PMES que estarão aptos a concorrer às vagas a serem ofertadas para o CHS futuro, razão pela qual devem figurar na
demanda
na qualidade de litisconsortes
passivos
necessários;
(iii)
a
regra
do certame, cuja legalidade é alegada pelo agravado, é razoável, legal e necessária, conforme
já
reconhecido pelo TJES ao apreciar casos análogos;
(iv)
uma ordem liminar que determina a inclusão de candidato no CHS estabelece, por via de consequência, a respectiva reserva da vaga, podendo se verificar uma dupla ocupação da vaga;
(v)
a estabilização d
a quantidade
de alunos nos cursos de formação não é apenas legal, proporcional e razoável, mas também necessária, sob pena de inviabilizar-se o curso e colocar-se em risco a própria segurança pública por causa da redução do efetivo disponível para o policiamento ostensivo; e que
(vi)
impõe-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada diante do perigo de sofrer lesão grave e de difícil reparação.

Pois bem, alega o Ente Público recorrente ter ocorrido a
decadência
do direito à impetração, diante da extrapolação do
prazo de 120 (cento e vinte) dias a que
se refere
o art. 23 da Lei nº 12.016/09,
o que, a meu ver, não deve ser acolhido por este Órgão Julgador.

Isso porque,
a hipótese recomenda a aplicação do
princípio da
actio nata
, uma vez que não se pode esperar que alguém ajuíze demanda judicial para reparação de danos antes da ciência de sua ocorrência.
Nesse sentido:

“
(...)
3.
Será contado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança a data a partir da qual houve o surgimento do direito subjetivo alegado, segundo o princípio da actio nata
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”

(
STJ, Segunda Turma,
AgInt no RMS
nº
50.746/PR,
rel. Min. Mauro Campbell Marques
, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

“
(...
)
IV. Na forma da jurisprudência do STJ,
conforme o princípio da actio nata
,
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas conseqüências
. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.443.365/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2016; AgRg no AREsp 790.522/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2016
(...)”

(STJ, Segunda Turma,
AgInt no AREsp 1145012/GO,
rel. Min. Assusete Magalhães
, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018)

In casu
, extraio da narrativa contida na petição inicial do
mandamus
que, apesar de conhecidas pelo autor as regras implementadas pela Diretriz de Instrução nº 001/2019, desde a sua publicação em maio de 2019, a
ciência inequívoca
da alegada violação de seu direito subjetivo de permanecer no curso de formação somente
ocorreu
após
o impetrante
cumprir
todas
as etapas do certame e posicionar-se em 161º
na
lista de
classificação
–
que corresponde à antepenúltima posição –
efetivando-se
a
sua matrícula no dia 10/01/2020.

Noutras palavras: o impetrante não
se insurge

contra
o conteúdo genérico d
e itens
do regulamento do CHS/2019,
e
sim,
em face da
consequência advinda de sua aplicação fática,
sobretudo da regra que possibilita seu desligamento na h
ipótese de sobrevir ordem judicial de matrícula de outros candidatos, de modo que o cômputo do prazo decadencial deve ter como marco inicial a data em que tornou-se possível ao militar, enquanto titular do direito, reclamar contra a situação antijurídica,
o
que teria ocorrido somente com sua matrícula no curso em posição desfavorável na ordem de classificação.

N
a sequência, a questão relacionada à citação de
litisconsortes passivos necessários
deve ser oportunamente
analisada
no Juízo de 1º grau,
sob pena de indevida
supressão de instância
, por se tratar de questão que extrapola os limites impostos à cognição por parte deste Órgão
ad quem
, qual seja, a
presença (ou não) dos requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar na ação mandamental.

A
penas para ilustrar:

“(...) 1.
Não cabe ao Tribunal ad quem, em sede de agravo de instrumento, decidir questões preliminares como litisconsórcio passivo necessário
e incompetência absoluta do Juízo a quo,
por não terem sido apreciadas e expungidas pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância
(...)”

(TJMG, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 1.0184.16.001352-2/001, rel. Des. Elias Camilo, julgado em 16/08/2017, DJe 13/09/2017)

“(...) 1.
Incabível a análise da preliminar de litisconsórcio passivo necessário
, tendo em vista a questão não ter sido submetida ao juízo de origem, o que obsta a sua apreciação,
sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição
. Precedentes (...)”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 07204811020198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 11/03/2020, DJe 04/05/2020)

“
(...
)
Hipótese em que não podem ser conhecidas as matérias relativas ao litisconsórcio passivo necessári
o, bem como a aplicação da Lei nº 9.514.97, vez que referidas matérias não foram objeto da r. decisão agravada -
Incabível o enfrentamento destas matérias, diretamente em 2ª instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição
(...)
Agravo não conhecido, nestes aspectos
(...)”

(TJSP,
24ª Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento
nº
2202374-10.2019.8.26.0000,
rel. Des. Salles Vieira, julgado em
31/01/2020)

E
nfim incursionando no mérito recursal propriamente dito, verifico que o agravado socorreu-se da via mandamental, em caráter preventivo, sob o argumento de que estaria na iminência de sofrer lesão grave e de difícil reparação diante do previsto nos itens 8.9.6 e 10.5 do regulamento do CHS/2019, que assim estabelecem:

“8.9.6. Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante.”

“10.5. Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve a pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.”

Com efeito, por estar em antepenúltimo na classificação pelo critério da antiguidade, sujeita-se o impetrante ao risco de ser desligado do curso de formação, na forma do item 10.5 acima transcrito, em sobrevindo determinação judicial de matrícula de outros candidatos pelo mesmo critério de classificação, os quais, de acordo com o item 8.9.6., também ocupa
rão
vaga no rol de classificados.

A meu ver, deve ser chancelada a conclusão alcançada no Juízo de 1º grau de que

sobreditas
previsões do regulamento do CHS/2019,
a respeito da “ordem judicial”, não especificam o seu grau de cognição
– se sumário ou exauriente – de sorte que “
não se afigura razoável, à primeira vista, que uma decisão de natureza provisória, baseada em cognição meramente sumária, possa justificar o desligamento de um candidato participante de processo seletivo, colocando fim ao seu projeto de ascensão profissional
”, bem como que “
a decisão lastreada em cognição superficial é provisória e, como tal, pode ser revogada a qualquer momento, daí por que não me parece razoável que ela tenha o condão de interferir decisivamente na vida profissional do Impetrante
” (ID 480148).

E
m que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 01/2019, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo,
considero razoável a
interpretação conferida pela
douta magistrada
de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante,
daí porque
concedeu medida de urgência
a fim de
que o Ente Público
estadual
se abstenha de desligá-lo do certame “
em virtude de
decisão concessiva de tutela provisória
que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no curso
” (destaquei – ID 480148).

Não obstante a t
ranscrição
pelo agravante
da ementa de recurso
a mim distribuído
em
2013
,
que veio a ser
julgado sob a relatoria do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – à
quela
época substitui
ndo
-me na composição da egrégia
Quarta
Câmara Cível
1

– verifico não haver significativa identidade entre as ações que justifique a uniformização de entendimentos, já que, n
o precedente
e
leito
como paradigma
pelo agravante
, a procedência do pedido resultaria na eliminação do candidato promovido para a (única) vaga de major prevista em lei, a fim de que pudesse ser ocupada pelo autor da ação que, por sua vez, participara do curso de formação na qualidade de “sub judice”, ao passo que,
no caso
dos autos, diferentemente, pretende o impetrante –
militar
“regularmente inscrito” ou que “participa regularmente” ou “aprovado regularmente”,
conforme
o

item 8.9.5.1 – tão somente, não ser sumariamente desligado do
curso de formação

em virtude de superveniente
ordem judicial proferida em caráter precário.

Além disso, é inegável a possibilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança – igualmente visualizada na decisão agravada – na hipótese de o impetrante ser eliminado do certame por força da superveniente matrícula de outro(s) candidato(s) mediante ordem judicial de natureza precária, já que a promoção almejada pelo militar somente poderia ser alcançada noutro curso de formação, porquanto estaria findo, certamente, o CHS/2019.

M
uito embora não se esteja a antecipar o desfecho da ação
mandamental,
é cediço que
o

periculum in mora
deve ser evitado para
o
agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
),
por
ser
manifesta a maior potencialidade de dano
ao
agravad
o – iminente risco de desligamento do Curso de Formação e,
via
consequentemente, de perda da promoção pretendida,
se
comparado ao receio alegado pelo recorrente (
rectius
: possibilidade de
ocorrer
redução do efetivo destinado ao policiamento ostensivo).

Do
exposto,

nego provimento ao
agravo de instrumento
.
É
como

voto
.

1

TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0000913-82.2011.8.08.0006
,
rel. Des. Subst. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em
08/07/2013, DJe 17/07/2013)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGVTE. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO. : EVERALDO RODRIGUES SOUZA

JUIZ : DRA. HELOISA CARIELLO

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2019 – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – INDEVIDA ANÁLISE PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – MÉRITO RECURSAL – CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS DE INCLUSÃO DE CANDIDATO – EXCLUSÃO DO QUE ESTIVER EM PIOR CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME – DEFINITIVIDADE OU NÃO DA ORDEM JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A hipótese recomenda a aplicação do princípio da
actio nata
, uma vez que não se pode esperar que alguém ajuíze demanda judicial para reparação de danos antes da ciência de sua ocorrência.

2)
O impetrante não se insurge contra o conteúdo genérico de itens do regulamento do CHS/2019, e sim, em face da consequência advinda de sua aplicação fática, sobretudo da regra que possibilita seu desligamento na hipótese de sobrevir ordem judicial de matrícula de outros candidatos, de modo que o cômputo do prazo decadencial deve ter como marco inicial a data em que tornou-se possível ao militar, enquanto titular do direito, reclamar contra a situação antijurídica, o que teria ocorrido somente com sua matrícula no curso em posição desfavorável na ordem de classificação.

3)
A questão relacionada à citação de litisconsortes passivos necessários deve ser oportunamente analisada no Juízo de 1º grau, sob pena de indevida supressão de instância, por se tratar de questão que extrapola os limites impostos à cognição por parte deste Órgão
ad quem
, qual seja, a presença (ou não) dos requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar na ação mandamental.

4)
Em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 01/2019, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo, é razoável a interpretação conferida pela douta juíza de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante, daí porque concedeu medida de urgência a fim de que o Ente Público estadual se abstenha de desligá-lo do certame “em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no curso” (ID 480148).

5)
É inegável a possibilidade de ineficácia de eventual sentença concessiva da segurança – igualmente visualizada na decisão agravada – na hipótese de o impetrante ser eliminado do certame por força da superveniente matrícula de outro(s) candidato(s) mediante ordem judicial de natureza precária, já que a promoção almejada pelo militar somente poderia ser alcançada noutro curso de formação, porquanto estaria findo, certamente, o CHS/2019.

6)

Agravo de instrumento desprovido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,

conhecer e
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, de 2020.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.